Tribunal: TJDFT
Processo: 0720318-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0720318-45.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA RECORRIDO: LUIZA FIGUEIREDO DE ARAUJO DECISÃO Vistos. Homologo o acordo de ID 70156486, nos termos da minuta apresentada. Certifique-se o transito em julgado e, após, remeta-se o processo à origem. Intimem-se as partes. Brasília, 26 de março de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal